Tribunal: TJSP
Processo: 1006725-28.2014.8.26.0606
Classe: Embargos de Declaração Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982587
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1006725-28.2014.8.26.0606/50001, da Comarca de Suzano, em que é embargante
JOSE MARCELO DA SILVA CABRAL, são embargados MARILSA ALVES
MOTOS LTDA e BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES LEVADA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606/50001 -Voto no 34.995
2
Comarca: SUZANO – 1a VARA CÍVEL
Embargante: JOSÉ MARCELO DA SILVA CABRAL
Embargadas: BV FINANCEIRA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO e MARILSA ALVES MOTOS LTDA.
VOTO No 34.995
Inexistência de erro material, omissão, contradição
ou
obscuridade.
Embargos
declaratórios
rejeitados.
Proferido o v. acórdão, que deu provimento à apelação
da ré Marilsa Alves Motos Ltda. e julgou prejudicados os recursos da corré
BV Financeira S.A. Crédito, Financiamento e Investimento e do autor, opõe
este embargos de declaração.
Alega o embargante que o v. acórdão é contraditório e
obscuro. Assevera que, embora tenha sido reconhecido que era
responsabilidade da loja revendedora entregar o veículo de modo que
servisse aos fins a que se destina e que o motor foi substituído, foi dado
provimento à apelação dela. Alega que o produto não foi destinado ao seu
uso, dada a violação ao art. 230 do CTB. Afirma que nenhum mecânico
averiguaria a originalidade do motor, mas sim a sua funcionalidade. Anota
que cabe ao vistoriador, e não ao mecânico, verificar a originalidade, por ser
de difícil visualização. Releva que a nota fiscal do motor foi emitida 30 dias
após a venda. Sustenta que, no momento da compra, não lhe foi entregue a
documentação do veículo com a regravação já registrada, pois, se assim a
revendedora tivesse feito, o negócio seria cancelado. Aduz que pagou o
valor de mercado do bem. Ressalta que não pôde constatar o vício oculto na
data da aquisição do veículo, não lhe sendo entregue laudo cautelar e
tampouco foi informado a respeito da troca do motor. Sob tais fundamentos,
requer o acolhimento dos presentes embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606/50001 -Voto no 34.995
3
É o relatório.
O embargante não apontou qualquer obscuridade,
omissão, contradição ou erro material no v. acórdão, únicas hipóteses de
cabimento de embargos declaratórios (art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC).
Cumpre anotar que embora o julgador não seja
obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos e dispositivos legais
mencionados pelas partes, bastando consignar os motivos que entende
suficientes para proferir sua decisão, é certo que todas as questões
suscitadas nos autos foram enfrentadas, integrando o aresto, de forma clara
e exaustiva, as razões de fato e de direito pelas quais julgou a pretensão
inicial improcedente.
Cabe o registro ainda de que, como constou do aresto,
expressamente, os elementos coligidos aos autos, sobretudo o contrato de
venda (fls. 12), demonstram que o embargado tinha ciência das condições
do veículo, o qual, no momento da aquisição já contava com 15 anos de uso
e foi vendido por preço inferior ao de mercado, tendo em vista as
manutenções que seriam necessárias nele realizar. Nesse contexto, diante
da ausência de verossimilhança das alegações iniciais, competia ao
embargado a prova do direito que alega possuir, ônus do qual não se
desincumbiu, manifestando nos autos, inclusive, o seu desinteressem em
produzi-la (fls. 80).
Foi consignado também na decisão embargada que a
revendedora de automóveis, ao ser comunicada sobre a impossibilidade de
transferência da propriedade porque a documentação do veículo deveria
antes ser regularizada com a numeração do novo motor adquirido,
prontamente, entregou ao embargado a nota fiscal de compra, cumprindo,
assim, a obrigação dela de entregar o automóvel ao consumidor de modo
que servisse aos fins a que ele se destina.
Enfim, a discordância do embargante em relação ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1006725-28.2014.8.26.0606/50001 -Voto no 34.995
4
entendimento adotado por esta E. Corte não implica obscuridade,
contradição, omissão ou erro material do julgado.
Assim, inexistindo os vícios alegados, fica evidente que
o presente recurso expressa única e simplesmente a discordância do
embargante acerca do resultado do julgamento, que almeja a prolação de
nova decisão, incabível por esta via.
Ante o exposto, rejeito os embargos.
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator